Tribunal: STF
Processo: ARE 1518643
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROPOSTA PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ADICIONAIS DE PERICULOSIDADE E INSALUBRIDADE. NATUREZA TEMPORÁRIA E TRANSITÓRIA. CONCESSÃO CONDICIONADA AO EFETIVO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE RISCO. INCORPORAÇÃO EM ABSTRATO, PELO SIMPLES EXERCÍCIO DE DETERMINADO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 448 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONFORMIDADE. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. Discute-se no presente RE se é compatível com a Constituição Federal legislação municipal que concede a incorporação dos adicionais de periculosidade e de insalubridade aos exercentes de determinados cargos públicos, abstratamente definidos. O Tribunal de origem reputou inconstitucional essa previsão.



    4. O entendimento formulado no acórdão recorrido filia-se às orientações predicadas no RE 642.682-RG (Tema 448), firmadas sob a sistemática da repercussão geral, em que se consignou, em relação ao adicional de insalubridade, que a referida verba será devida apenas aos servidores que exercem atividades insalubres efetivamente comprovadas. Ou seja, trata-se de verba pro labore faciendo, razão pela qual considerou ser vedada a sua extensão aos servidores inativos e aos pensionistas, por não ser vantagem de caráter geral.



    5. O mesmo entendimento aplica-se ao adicional de periculosidade, pois também se mostra estritamente vinculado à natureza das atividades efetivamente exercidas pelo servidor, não podendo ser associado a um cargo determinado, de maneira genérica e abstrata.



    6. Portanto, é inconstitucional a legislação municipal que prevê abstratamente a incorporação dos adicionais de insalubridade e periculosidade pelos exercentes de determinado cargo público. 



    7. Agravo Interno a que se nega provimento.